Tribunal: STF
Processo: Rcl 69846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC).



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.